Tribunal: TJDFT
Processo: 0716807-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA DETRAÇÃO DA PENA. CONSIDERAÇÃO DE PERÍODO DE PRISÃO EM PROCESSO DISTINTO. PRISÃO POSTERIOR AO FATO EM EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. CONDENAÇÃO PELO ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência admite a detração em processos distintos, desde que a execução se refira a fato praticado antes do período da prisão processual a ser considerada. Também é necessário que a prisão processual tenha ocorrido em processo cuja sentença foi absolutória ou de extinção da punibilidade sem reconhecimento de culpa.
2. No tocante à detração do período de prisão provisória de 17/03/2002 a 01/07/2002, nada há que se alterar, pois se trata de prisão processual, cuja pena a ser detraída é referente a crime cometido em data anterior à referida custódia cautelar (17/10/2000) e a sentença proferida foi absolutória, de modo que estão efetivamente preenchidos os requisitos estabelecidos pela jurisprudência.
3. Em relação ao segundo período de prisão cautelar, não se trata de sentença absolutória ou de extinção da punibilidade sem imputação de culpa, mas de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para uso próprio. Significa dizer que o recorrido foi condenado nas sanções do artigo 28 da Lei no 11.343/2006, utilizando-se o tempo de prisão para justificar a extinção da punibilidade. Nesse caso, não se admite a detração concedida.
4. A utilização o mesmo período de prisão cautelar para a extinção da punibilidade pelo crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2066 e para a detração em outra execução em curso caracteriza bis in idem.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar apenas a detração do prazo de prisão cautelar cumprida durante o processamento dos autos que resultaram na desclassificação do crime para o tipo previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas e, consequentemente, extinguiu a punibilidade.